Tribunal: STF
Processo: RE 92577
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
Adicional de insalubridade. Termo inicial. Direito adquirido. Decreto- lei 389-68. - "É constitucional o art. 3º do DL 389-68, cuja aplicação, a casos nos quais o trabalho insalubre houver sido prestado em sua vigência, não encontra empecilho no direito adquirido." Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário conhecido e provido.